Tribunal: TJMT
Processo: 0000721-45.2015.8.11.0033
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000721-45.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KENES BEZERRA DE SOUZA - CPF: 055.996.531-10 (APELADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), JANNINE CRUZ SOUZA - CPF: 722.510.261-34 (ADVOGADO), ADAILDO BEZERRA DE SOUZA - CPF: 514.332.571-49 (APELANTE), APARECIDA PAU FERRO BEZERRA - CPF: 006.695.771-03 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), ADAILDO BEZERRA DE SOUZA - CPF: 514.332.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA PAU FERRO BEZERRA - CPF: 006.695.771-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BEZERRA DE SOUZA - CPF: 058.046.701-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000721-45.2015.8.11.0033

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – ITCMD – ISENÇÃO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ – NÃO ENQUADRAMENTO – SUSPENSÃO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na hipótese de isenção de ITCMD conferido pelo fisco estadual, desnecessária a exigência de comprovação de quitação do referido tributo como condição prévia para a homologação do plano de partilha do arrolamento sumário, por não configurar prejuízo à Fazenda Pública.

Considerado que o caso analisado não guarda relação com a afetação do Tema 1.074 do STJ desnecessária a suspensão do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000721-45.2015.8.11.0033

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: KENES BEZERRA DE SOUZA

Proc. referência
: Ação de Inventário n. 0000721-45.2015.8.11.0033 – 58950 - 2a Vara da comarca de São José do Rio Claro.

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso de sentença que, nos autos do Inventário por Arrolamento sumário, proposto por Kenes Bezerra de Souza, dos bens deixados por Adaildo Bezerra de Souza e Aparecida Pau Ferro Bezerra, homologou a partilha ajustada pelos herdeiros maiores e capazes, bem como determinou a intimação da Fazenda Pública, considerado o seu interesse no recolhimento pela via administrativa, para manifestar acerca de eventual valor relativo ao imposto
causa mortis
.

O apelante sustenta que apesar de ter sido juntada a GIAS-ITCMD referente aos dois espólios, a GIA n. 95600 referente a falecida Aparecida Pau Ferro Bezerra está com o
status
de pendente de protocolo, bem assim que consta certidão positiva de débitos quanto ao
de cujus
Adaildo Bezerro de Souza e, por tais razões, discorda da sentença impugnada.

Defende a inobservância dos artigos 9, 10 e 722 do CPC, porque não teria sido oportunizada a sua prévia manifestação, bem assim a necessidade de suspensão do processo até a decisão definitiva sobre a tese cadastrada como Tema 1.074 do STJ.

Argumenta a necessidade de compatibilizar o art. 659, §2o, do CPC com os demais artigos que tratam do arrolamento, bem assim que permanece hígido no CPC/2015, com poucas alterações meramente redacionais, o mesmo regramento constante do CPC/1973 relativamente à necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário).

Aduz que o art. 659, §2o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 192 do CTN e no art. 31 da LEF.

Assim, requer o provimento do recurso para que reformar a sentença impugnada, para condicionar a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 110356465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000721-45.2015.8.11.0033

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Inventário por arrolamento sumário dos bens deixados por Adaildo Bezerra de Souza e Aparecida Pau de Ferro Bezerra, ambos falecidos em 02/02/2014.

O cerne do recurso está em saber da necessidade, ou não, da comprovação de quitação do tributo de ITCMD, como condição prévia para a homologação do plano de partilha no inventário pela sistemática do arrolamento sumário.

Do contexto fático-probatório, a evidência, não se verifica prejuízo para a Fazenda Pública, a sentença impugnada, prolatada sem a sua prévia oitiva.

Ocorre que o autor, aqui apelado, comprova que a GIA n. 95600, referente à falecida Aparecida Pau Ferro Bezerra, foi protocolada, bem como que há declaração de isenção de valores do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos em relação referida GIA n. 95600, número do Protocolo da GIA-ITCD: 5151573, data do protocolo da GIA-ITCD: 19/12/2016 (Id. 110356466 - pág. 1 e Id. 110356469 – pág. 1).

Da mesma forma, tem-se que, com relação à GIA-ITCD n. 95511, referente ao falecido Adalberto Bezerra de Souza, também há declaração de isenção de valores do Imposto de Transmissão de Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, nos termos da Lei n. 7.850/2002 (Id. 110356468 - pág. 1).

Verifica-se, também, que a certidão de dívida ativa do falecido Adaildo Bezerra de Souza, trazida pela Fazenda Publica com as razões do apelo é de data anterior, qual seja, datada de 02/09/2021 (Id. 110356460 - pág. 1), àquela apresentada pelo autor, aqui apelado, datada de 03/12/2021, em que fora certificado que, “
não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado
”. (Id. 110356467 - pág. 1).

Observa-se, igualmente, que quando do ajuizamento do inventário foram
apresentadas pelos interessados certidões negativas de dívidas perante a Fazenda Pública (Id.
110356451 e Id. 110356451 - págs. 63-72).

Assim, considerada as Declarações de Isenção de Valores do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, na GIA n. 95600 e na GIA n. 95511, não cabe falar em comprovação do pagamento do referido imposto.

Na mesma linha, considerado que há certidão negativa de débitos em nome do falecido Adaildo Bezerra de Souza, não há falar em prejuízo para a Fazenda Pública Estadual.

Logo, na hipótese, desnecessária a exigência de comprovação de quitação do tributo de ITCMD, como condição prévia para a homologação do plano de partilha.

Ressalta-se, verificado que se trata de hipótese de isenção do tributo de ITCMD conferido pelo fisco estadual, não configura prejuízo à Fazenda Pública a sentença que homologa partilha em inventário por arrolamento sumário, sem a sua prévia oitiva.

Cumpre registrar ainda que o caso analisado
não guarda relação com a situação determinada pelo STJ nos REsp 189652 e REsp 1895486 (Tema 1.074 do STJ)
, porquanto, nestes autos o autor, aqui apelado, alega e apresenta documentos de isenção do referido imposto ITCMD, bem assim certidão negativa de dívida ativa.

Veja-se que determinada a manifestação da Fazenda Pública recorrente, esta apenas deu ciente das alegações/pedido/documentos apresentados pelo autor apelado, ou seja, deles não discordou.

Dessa forma, a questão tornou-se incontroversa conforme o art. 374, III, do CPC.

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

A propósito, acerca do tema:

“AÇÃO MONITÓRIA.DÍVIDA REPRESENTADA POR CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. FATO INCONTROVERSO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO EMBARGANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 334, II e III, DO CPC. “Se a afirmação de determinado fato não é contrastada por uma afirmação oposta, colidente com ela, não há controvérsia e em princípio o reconhecimento do fato não depende de prova alguma (art. 334, inc.II)” (Cândido Dinamarco)” (TJ-SC Apelação Cível AC 20100136100, Terceira Câmara, Relator Paulo Roberto Camargo Costa, publicação 27/10/2011).

Nesse sentido, é de ser mantida a sentença que homologou a partilhou e determinou a expedição dos formais.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022